Tribunal: TJDFT
Processo: 0712529-54.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0712529-54.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: CAROLINA TAGLIALEGNA RODRIGUES RECORRIDO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DÍVIDA COM EMPRESA DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Com lastro no documento apresentado pela autora/recorrente (ID 46254869), defere-se a gratuidade de justiça. 2. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e declarou extinto o processo, com resolução de mérito. 3. Nas razões do recurso (ID 46254867), afirma ter tido seu nome inscrito no serviço de proteção ao crédito, mesmo após pagamento. Alega ter direito à repetição de indébito, bem como ao dano moral. 4. Aplica-se ao presente feito o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo decorrente da prestação de serviços, em cuja hipótese a responsabilidade civil da parte ré é objetiva, não sendo necessária a verificação de culpa para sua caracterização (art. 14 do CDC). 5. Conforme exposto em sentença (ID 46254865): “a requerida aponta os débitos de R$ 306,50, referente à fatura com vencimento em abril de 2022; R$ 107,54, referente à fatura com vencimento em julho de 2022. A requerente, por sua vez, somente comprovou o pagamento do valor de R$ 306,50”. 6. Existente, ainda, valor residual do contrato firmado entre as partes, R$ 107,54, a autora deveria comprovar a quitação do mesmo para que tivesse os serviços regularmente cancelados. 7. Atua no exercício legítimo de um direito a empresa que promove a inscrição do nome do inadimplente nos serviços de proteção ao crédito. 8. Dessa forma, não se observa qualquer irregularidade no procedimento de inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito, também não havendo se falar em direito a repetição de indébito ou danos morais. 9. Irretocável, portanto, a sentença vergastada. 10. Recurso conhecido e improvido. 11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. O recorrente aponta violação ao art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, ante a ilegalidade da inscrição do nome da recorrente no cadastro de restrição ao crédito. Requer o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para análise do recurso. Sem contrarrazões. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com efeito, imperioso destacar que o recurso especial não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, não conheço do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de setembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal